Tribunal: TJES
Processo: 5003735-54.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003735-54.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAFAEL DA SILVA GALVEAS OLIVEIRA

AGRAVADO: FERNANDA OLIVEIRA PIGNATON

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO DEFERIDO EXPRESSAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE MEDIDA EXECUTIVA PELA SIMPLES PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, de forma que descabe afastar medida executiva com base no simples fato destes ainda não terem sido julgados.

2.
Atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige preenchimento de requisitos, considerando que a regra é a não suspensão da execução, nos termos do artigo 919 do CPC.

3.
Não tendo o julgador enfrentado efetivamente a pretensão de penhora, tem-se por inviável fazê-lo diretamente nessa instância recursal, sob pena de supressão de instância.

4.
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAFAEL DA SILVA GALVEAS OLIVEIRA
(id. 4737754), no qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas a sustar os efeitos da decisão “a quo”, lançada no id. 17919600, que em nos autos de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
(5003887-31.2022.8.08.0035), indeferiu o pedido de penhora online pelo sistema Sisbajud, considerando que ainda estaria pendente de análise os embargos à execução opostos pela primeira executada.

Nas razões do recurso, alega o agravante que os embargos à execução (5012335-90.2022.8.08.0035) não possuem efeito suspensivo automático e o julgador do referido feito não se manifestou quanto a atribuição de tal efeito, motivo pelo qual a penhora não poderia ter sido indeferida em razão de estar pendente análise da demanda.

Assim, requer a concessão da tutela antecipada para suspender a decisão objurgada, com consequente prosseguimento da execução e realização da penhora dos ativos financeiros da agravada.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.
Para melhor elucidar a questão, vejamos a decisão impugnada:

[...]
Indefiro o pedido de penhora "online" pelo sistema Sisbajud (ID 15459626), tendo em vista que ainda se encontra pendente de análise os embargos opostos pela primeira executada
.

Expeça-se novo mandado de citação para a segunda executada conforme petição ID 15459626.

Diligencie-se.
[...]

De fato, analisando a decisão guerreada, verifica-se que a justificativa para o indeferimento da penhora foi apenas e tão somente o fato de estar pendente de análise os embargos à execução.

Ocorre que, como bem destacou a parte recorrente, os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, conforme se infere dos seguintes julgados:

[...]
Decisão que indeferiu pedido da executada de gratuidade de justiça e recebeu os embargos sem atribuição de efeito suspensivo
. [...]
Não há a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 919). Requisito cumulativo não satisfeito.
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e observação. (TJSP; AI 2084023-39.2023.8.26.0000; Ac. 16660784; São Paulo; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Julg. 17/04/2023; DJESP 20/04/2023; Pág. 2594)

[...]
Embargos à execução sem efeito suspensivo.
Competência. Legitimidade ativa. Culpa pelo inadimplemento. Excesso de execução. Alegações sobre a competência, legitimidade ativa, culpa pelo inadimplemento e excesso de execução, que não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, não cabe ser apreciada em sede de agravo de instrumento, sob pena de violar o devido processo legal, com a supressão de instância.
Os embargos à execução devem ser recebidos sem efeito suspensivo, quando não comprovados concretamente, frente a plausibilidade dos argumentos levantados, o dano de incerta ou difícil reparação e não apresentada garantia da execução ou justificativa plausível.
(TJRO; AI 0811984-90.2022.8.22.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Sansão Saldanha; DJRO 19/04/2023)

[...]
Pedido de efeito suspensivo. Artigo 919 do Código de Processo Civil. Regra é a não suspensão da execução.
Excepcionalidade não verificada. Relevância do fundamento não constatada. Agravo de instrumento não provido. (TJSP; AI 2049179-63.2023.8.26.0000; Ac. 16658015; Osasco; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira; Julg. 15/04/2023; DJESP 19/04/2023; Pág. 2632)

Assim, assiste razão ao recorrente, no que diz respeito à alegação de que o indeferimento da penhora com base no fato de estar pendente de análise embargos à execução se deu de forma indevida.
Isso considerando que, no referido feito (embargos à execução número 5012335-90.2022.8.08.0035), não há registro de decisão conferindo o malfadado efeito suspensivo.

Em verdade, no despacho/mandado de citação (ID 4737757 - fl. 24 PJE), houve apenas o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, de forma que não houve sequer enfrentamento expresso de eventual efeito suspensivo.
Portanto, diante do fato não haver efeito suspensivo automático nos embargos à execução, nem tendo sido este atribuído pelo julgador no referido feito, não é possível indeferir o pedido de penhora com base na simples pendência de julgamento da demanda.

Por outro lado, ainda que tais circunstâncias sejam suficientes para determinação de trâmite regular da ação de execução de título extrajudicial originária deste agravo de instrumento, não é possível determinar, desde logo, o deferimento da penhora pretendida pelo recorrente.

Isso porque, não tendo o julgador enfrentado efetivamente a pretensão de penhora, notadamente quando esta foi indeferida apenas pelo fato de estar pendente de julgamento os embargos à execução opostos pela agravada, tenho por inviável fazê-lo diretamente nesta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:

[...] 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, o recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...] (TJES, Embargos de Declaração Cível em Agravo de Instrumento n.º 024169013406, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 14/09/2021, DJ 24/09/2021).

Por conseguinte, é necessário que magistrado de primeiro grau examine concretamente os requisitos da penhora, para que, na eventualidade de novo indeferimento, seja cabível a análise direta, por esta Corte, da possibilidade de penhora no caso.

Ora, ainda que por fundamento diverso, é possível que não seja o caso de deferimento da citada medida, notadamente quando o que estou a reconhecer neste pronunciamento é apenas a impossibilidade de indeferimento da penhora em razão de estar pendente de análise os embargos à execução opostos pela agravada, por não ostentarem efeito suspensivo até o momento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
RAFAEL DA SILVA GALVEAS OLIVEIRA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar ao magistrado a quo que analise o cabimento da pretendida penhora, considerando a impossibilidade de seu indeferimento tão somente em virtude da pendência de julgamento dos embargos à execução, aos quais não foi atribuído, até então, efeito suspensivo, nos termos da fundamentação supra.

É
como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR